Tribunal: TJES
Processo: 5000468-80.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-80.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER PINTOR DOS SANTOS
RECORRIDO: LEOMAR CARDOSO FERNANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000468-80.2020.8.08.0032

RECORRENTE:
WAGNER PINTOR DOS SANTOS

RECORRIDO:
LEOMAR CARDOSO FERNANDES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE TRATOR. PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A TROCA DE CREDORES. RECORRENTE QUE MESMO APÓS TER CIÊNCIA DA DECISÃO PROCEDEU COM O PROTESTO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por LEOMAR CARDOSO FERNANDES em face de WAGNER PINTOR DOS SANTOS.

Em síntese, a parte autora
sustenta ter comprado do requerido um trator no valor de R$67.000,00, em 01/09/2020, e como pagamento entregou ao requerido 7 folhas de cheque. Ocorre que em 25/09/2020, o autor foi intimado pelo Oficial de Justiça para que procedesse com o pagamento à Sra. Eliane Crispo, em razão de ordem judicial exarada nos autos do processo de divórcio do requerido, o que foi feito. Contudo, mesmo após informar ao requerido a referida ordem judicial, este protestou o cheque do autor. Em vista disso, requer o autor a baixa do protesto, bem como ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para condenar o demandado a promover o cancelamento definitivo dos protestos objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência, além do pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação

Irresignada com a sentença proferida no ID 5676183, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de suspensão dos autos e de reunião com o processo que determinou a ordem de troca de credor dos cheques. Alega ainda, a inexistência de danos morais ante a ausência de comprovação da ciência do recorrente quanto à ordem judicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que não merece provimento o presente recurso, uma vez que mesmo que seja cassada posteriormente a decisão que determinou a troca de credores da dívida e a sustação dos cheques em posse do recorrente, o ato de levar o título a protesto mesmo após a ordem judicial gera o dever de indenizar o recorrido.

Ademais, embora o recorrente alegue a ausência de provas que tenha havido a sua intimação sobre a referida ordem judicial antes de protestar o título, também não encontra amparo, dado que em simples consulta ao andamento do processo nº 0002475-72.2016.8.08.0032, nota-se que após a decisão que determinou a intimação do recorrido sobre a troca de credores, o seu advogado, na época o Dr. Ricardo Benevenuti Santolini, realizou carga dos autos em 28/09/2020, momento em que teve ciência de todos os atos processuais
em tempo anterior ao protesto do título.

Dessa forma, tendo o recorrido protestado o título que sabia não ser mais exigível, deve indenizar o recorrido por danos morais. Em relação ao
quantum
arbitrado, entendo que não merece modificação (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)